Tribunal: TJES
Processo: 5000805-74.2021.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000805-74.2021.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURIM FRANCISCO CALDEIRA e outros
RECORRIDO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se dois recursos inominados contra a mesma sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça do recorrente AURIM FRANCISCO CALDEIRA, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por AURIM FRANCISCO CALDEIRA em face de BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, por meio da qual pretende indenização por danos materiais e morais em virtude de falha na prestação do serviço, uma vez que alega que possui veículo segurado pela primeira requerida, a qual tem a segunda requerida como seguradora. Ocorre que foi informado pela segunda requerida que o seguro de seu veículo não tinha sido renovado e, via de consequência, não havia qualquer cobertura do seguro do veículo, mesmo tendo realizado o pagamento. Embora tenha realizado diversas solicitações para restituição do valor pago não logrou êxito.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar as Requeridas, solidariamente, à restituição do valor pago pelo serviço de seguro (R$ 1.059,54), julgando improcedente a pretensão indenizatória relativa aos supostos danos morais experimentados, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o requerente, ora primeiro recorrente, apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença no tocante ao julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos morais, a fim de que seja arbitrado em virtude dos transtornos a que foi submetido.

Se não bastasse, a segunda requerida, ora segunda recorrente, também apresentou Recurso Inominado, pretendendo total modificação da r. sentença exarada, passando a consignar a total improcedência dos pedidos autorais em face da Mapfre Seguros Gerais S /A, posto que a segunda requerida não cometeu ato ilícito que tenha gerado danos ao requerente.

Foram apresentadas contrarrazões nos dois Recursos Inominados, todos pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, em observância aos limites do efeito devolutivo em sua extensão (horizontalidade), salienta-se que o mérito do recurso interposto por Aurim Francisco Caldeira, se circunscreve ao capítulo atinente à indenização por danos morais, que fora julgada improcedente na instância primeva.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise detida dos autos, o recorrente perfeitamente comprova os fatos constitutivos de seu direito, restando incontroverso que renovou o seguro, mas não alcançou a adequada informação do procedimento adotado pelas recorridas. Faz-se flagrante a situação atípica a que foi submetido.

No caso narrado nos autos, o autor foi privado indevidamente de usufruir do serviço contratado por um razoável espaço de tempo, tendo que contratar com uma terceira empresa o serviço de seguro que até então tinha firmado com as requeridas.

Desta forma, resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido, por fato de responsabilidade das recorridas. No caso em exame, ficou evidente a situação atípica a que foi submetido o que lhe gerou sentimentos de estresse, indignação, angústia e enganação, mesmo tendo quitado a obrigação avançada. Ademais, em nenhum momento o Recorrente foi informado pelos Recorridos que o seu seguro não foi concretizado, havendo grave omissão quanto ao dever de informação.

Considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A indenização por danos morais na quantia fixada atende à razoabilidade e proporcionalidade; se demonstra justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento ilícito, observando também o caráter pedagógico.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto por Aurim Francisco Caldeira, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar procedente os danos morais em face das recorridas no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correção a contar do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Sem condenação em custas e honorários. (Recurso Inominado interposto pelo autor).

Ultrapassado a análise do primeiro Recurso Inominado julgado, passasse ao exame do recurso intentado por Mapfre Seguros Gerais S /A
. Em observância aos limites do efeito devolutivo em sua extensão (horizontalidade), salienta-se que o mérito do recurso interposto, se circunscreve à inexistência de conduta ilícita da recorrente.

Com efeito, quanto a condenação em restituição material, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária a nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer a falha na prestação do serviço em virtude da falta de informação ao consumidor, bem como, de comunicação entre as próprias fornecedoras do seguro, pois embora o autor tenha quitado o valor, não obteve a devida informação do procedimento adotado pelas empresas. Logo, faz jus a restituição do valor pago.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto por Mapfre Seguros Gerais S /A e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença no tocante ao dever de restituição dos valores pagos a título de dano material. Condeno a Recorrente, Mapfre Seguros Gerais S /A, em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)